Tribunal: TJMT
Processo: 0007643-12.2017.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007643-12.2017.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENDERSON SILVA (REPRESENTANTE), E. D. S. - CPF: 082.997.941-70 (REPRESENTANTE), ANGELA DE SOUZA SILVA - CPF: 045.521.971-00 (REPRESENTANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), E. S. - CPF: 082.998.281-71 (REPRESENTANTE), ANGELA DE SOUZA SILVA - CPF: 045.521.971-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR APELADO ORA EMBARGANTE TENDO EM VISTA QUE O SEU PATRONO OPÔS CONTRARRAZÕES AO APELO JULGADO TOTALMENTE DESPROVIDO – OMISSÃO SANADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista que o patrono da apelada ora embargante contrarrazoou o apelo do ora embargado, tendo este sido julgado totalmente desprovido; foi prestado serviço advocatício em segundo grau, fazendo jus a fixação de honorários recursais previstos no art.85, §11 de NCPC. Omissão sanada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por e.d.s. e e.s. representados por sua genitora ANGELA DE SOUZA SILVA , através da petição de ID:33355961, contra o acordão que desproveu o RAC 0007643-12.2017.8.11.0008 , oposto pela requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

Em resumo, a razões de ID:33355961 alega : (i) omissão do acordão quanto a aplicação do art.85, §11o do NCPC, que trata da majoração dos honorários recursais, tendo em vista o desprovimento do apelo da parte contrária.

A contraminuta de ID:34057998, rebate tese recursal, firme na ausência do requisitos do art. 1.022 do NCPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020